Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701136-75.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CHRYSTIAN SAMUEL DE FREITAS COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CHRYSTIAN SAMUEL DE FREITAS COSTA em desfavor do Acórdão no 1739780 (ID no 49997016), no qual esta Segunda Turma Criminal também manteve a condenação do acusado, ora embargante. A certidão de ID no 50588111 informou que não foi possível intimar a vítima Iuri Lenin Rocha Barbosa quanto ao teor do Julgado, mesmo após diversas tentativas. Não obstante tratar-se de uma comunicação obrigatória, nos termos do que preceitua o Código de Processo Penal – CPP (artigo 201), no caso em apreço ficou evidente que, a despeito de ter-se procedido com diversas tentativas, não foi possível encontrar a vítima. Posto isso, ante a impossibilidade de contactar a vítima em razão de sua própria conduta – com a falta de atualização dos dados para contato, resta mitigada a obrigatoriedade da intimação prevista no CPP, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos, sem a referida intimação. Assim, quanto ao mérito dos embargos de declaração, cujo julgamento de mérito se encontra pendente, verifico que a Procuradoria ainda não se manifestou. Portanto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador